Tribunal: TJMT
Processo: 1058774-54.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058774-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISLAINY ROBERTA DA SILVA COSTA - CPF: 058.150.991-98 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058774-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francislainy Roberta da Silva Costa

Recorrido(s):

Otimiza Consórcios LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEADITA DO BEM. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO DE DATA DE
CONTEMPLAÇÃO
OU PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que, no mês de 03/2022, conversou com um vendedor da Reclamada, o qual teria lhe oferecido a venda de carta de crédito com garantia de contemplação em até 11 dias, no valor de R$ 30.000,00. No dia 18/04/2022 realizou a adesão e realizou o pagamento da entrada de R$ 3.450,00, contudo, passado o prazo de 11 dias, não foi contemplada. Informa que entrou em contato com a central de atendimento, onde lhe foi repassado que não havia sido contemplada, pois estava participando de um consorcio na modalidade sorteio. Aduz, ainda, que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Em suas razões recursais, requer a condenação da Ré ao pagamento do valor da entrada, bem como indenização por dano moral.

2. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Em análise do contrato e o que se pode extrair de seus termos no id. 96303177, firmado em 18/04/2022, extrai-se que, no ato da adesão ao grupo de consórcio administrado pela Reclamada, foi cobrado do Reclamante o pagamento correspondente a
parcela inicial e taxa de administração
, dado como pago, na importância de

R$ 3.450,00
(três mil quatrocentos e cinquenta reais)
. De outro lado, demonstra o Reclamante no id. 96303175 e id. 96303176 o pagamento efetivo. Houve, assim, um pagamento total de R$ 3.450,00
(três mil quatrocentos e cinquenta reais)
. No mesmo instrumento, o Reclamante expressamente ratificou de maneira indene de dúvidas, com cores destacadas e negritadas, que aderia a um grupo de consórcio (
id.

96303177
), não evidenciando o conjunto comprobatório de que teria recebido promessa/garantia de contemplação. Ato contínuo, verifica-se que o Reclamante manifestou o intento de desistir do consórcio, motivado pela perda de interesse. Tem-se, no caso, a desistência voluntária do Reclamante, de participar do grupo de consórcio administrado pela Reclamada, porquanto não demonstrada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco a promessa de contemplação ou vício de consentimento na celebração do negócio (
dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão
), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da Reclamada. Desse modo, tratando-se de desistência voluntária e vedada a declaração de abusividade de ofício de cláusulas contratuais em contratos de natureza bancária (
Súmula 381 do STJ
), resta limitado o juízo ao ajuste contratual firmado entre as partes e, pelo princípio da congruência, aos pedidos formulados na petição inicial (...)O valor a ser restituído, após a contemplação do Reclamante ou encerramento do grupo de consórcio, deve ser acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos, desde o desembolso, nos termos do art. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.No mais, inexiste prova de que o fato ocorrido tenha de alguma forma extrapolado o dissabor dos fatos da vida cotidiana, sobretudo porque não demonstrada a exteriorização da desistência, pelo Reclamante, à Reclamada, ante a ausência de recebimento da carta manuscrita, apresentada junto com a inicial, restando, portanto, ausente a prova objetiva do dano moral”.

4. Em que pese à alegação Autoral de que teria sido foi levada a erro,

averíguo que nas gravações de áudios não é informado ou acordado entre as partes que seria realizada uma contemplação ou entrega de bem, de forma imediata, bem como inexiste nos autos outros meios de provas a corroborarem com as alegações autorais. Aliado ao fato que no contrato celebrado entre as partes consta que estava aderindo a participação em grupo de consórcio, não há qualquer informação de contemplação imediata.

5. Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.

6. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE ADESÃO DE
CONSÓRCIO
DEVIDAMENTE ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE
CONTEMPLAÇÃO
NO CONTRATO CELEBRADO OU PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO COM ACEITE EXPRESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de
consórcio
, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (art. 4º da Lei nº 11.795/08). Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 1054946-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE
CONTEMPLAÇÃO
PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A
CONTEMPLAÇÃO
OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Somente há duas formas de
contemplação
em
consórcio
, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de
contemplação

imediata
, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de
contemplação
.
2- Ausentes provas de que houve promessa de
contemplação
, o pleito deve ser julgado improcedente.
(N.U 1000838-28.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE
CONSÓRCIO
COM
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
. CONTRATO DE
CONSÓRCIO
ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado.
(N.U 1000876-74.2021.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
reconhecer os efeitos da revelia da Reclamada;
b)
revogar a decisão antecipatória já deferida, id. 100373398;
c)
declarar a rescisão contratual por desistência voluntária;
d)
condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, após sua contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, na forma pactuada, o valor de R$ 2.742,75 (
dois mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o desembolso; e,
e)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023